Tribunal: TJDFT
Processo: 0014653-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014653-76.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SAP BRASIL LTDA, INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS SA DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FASES DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. NÃO CARACTERIZADA MULTA DE ATRASO DOS SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2° do NCPC. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SAP BRASIL LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em se tratando de matéria que pode ser provada por documentos, e, na hipótese de ser a prova carreada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não subsiste espaço para cogitar-se em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. Ocorreu afronta ao inciso I, do art. 78 da referida lei, tendo em vista a não conclusão de uma fase do processo de desenvolvimento do Sistema Integrado e assim, há motivo legal para a rescisão contratual. 3. Comprovado nos autos que os serviços (etapas) realizados foram efetivamente prestados com aprovação técnica especializada do contratante, não há razão para ressarcimento dos valores pagos. 4. Não há fundamento para a multa contratual por atraso injustificado quando cada fase foi instalada e os testes foram feitos e confirmados, com a ciência do contratante, de forma a demonstrar a adequabilidade da Solução e sua condição de entrada em produção, isto é, quando o próprio contratante, perante atuação de seus técnicos, não identifica qualquer erro capaz de, naquele momento, impedir definitiva ou temporariamente a entrada em produção do sistema completo. 5. Deve ser reformada parcialmente sentença que não obedece limites dos honorários sucumbenciais, pois eles devem ser fixados respeitando-se as balizas entre 10% a 20% estabelecidos no NCPC, neste caso. 6. RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA SAP BRASIL LTDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O julgado restou integralizado por meio dos acórdãos 1354878 e 1408548, proferidos em sede de embargos de declaração, oportunidades em que o colegiado reconheceu vícios de omissão sem, contudo, emprestar efeitos modificativos aos declaratórios. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 66, 77 e 78, todos da Lei 8.666/1990, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, defendendo que o objeto do contrato em debate “não envolve prestação de serviços, mas sim a aquisição de produto” e que “a não entrega das fases 13 e 14” teve como consequência o “não funcionamento do sistema”, o que, no seu entender, caracteriza o inadimplemento da obrigação contratada, uma vez que imprestável a solução integrada, devendo, assim, as recorridas serem condenadas a restituir valores pagos pelo Banco do Brasil, porque não obteve o sistema de informática adquirido; c) artigos 86 e 87, inciso II, ambos da Lei de Licitações, ao argumento de que a multa deveria ter sido fixada em relação à inexecução contratual e não por atraso injustificado na entrega do produto; d) artigos 322, § 1o, 492, 507 e 1.013, todos do CPC, sob o fundamento de que a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da causa, não podendo o acórdão combatido alterá-la em sede de embargos de declaração, porquanto preclusa a matéria. Prossegue argumentado que a alteração da verba ensejou a reformatio in pejus, além de ser extra petita. Finalmente, no aspecto, aduz que não se trata de “saber se a sucumbência está ou não contida no pedido principal, mas sim de se verificar se ela poderia ser alterada na ausência de recurso da parte interessada”. A recorrida INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários recursais anteriormente fixados (ID 35713328 - Pág. 24). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas, e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos II, III, e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe transitar o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 66, 77, 78, 86 e 87, inciso II, todos da Lei 8.666/1990, 421, 422 e 884, todos do CC. Isso porque, a conclusão da turma julgadora, em sede de rejulgamento de embargos de declaração, conforme determinado pelo STJ, veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...)o contrato de prestação de serviços em questão foi efetivado por meio de licitação e, assim, deve obedecer ao que preceitua a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, segundo a qual é dever da contratante acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, para o fiel cumprimento das disposições técnicas e administrativas acordadas. Nesse escopo, constatado pelo contratante a hipótese de inexecução contratual, poderá este, por ordem escrita, suspender a sua execução por até 120 (cento e vinte) dias, sob pena de configurar-se impedimento ou o retardamento injustificado da execução do contrato a ensejar motivação suficiente para a sua rescisão, por parte do contratado, conforme estabelecido pelo art. 78, XIV, da Lei de Licitações (...)Com efeito, a inércia prolongada do Banco em adotar as medidas cabíveis – judiciais e extrajudiciais – para regularizar o imbróglio (recorda-se, aqui, que a ação de rescisão do contrato foi proposta pelo contratante apenas em março/2016, enquanto a suspensão do contrato data do ano de 2013) leva a concluir que a conduta da instituição financeira teve papel primordial nos acontecimentos subsequentes, que ocasionaram a rescisão judicial. Desse modo, conquanto tenha havido problema de estabilização e falha na conclusão da implementação do sistema tecnológico, entender que a condenação do contratado ao ressarcimento da quantia recebida e, ainda, ao pagamento de multa - desconsiderando por completo que o atraso gerado por causa da falha não foi injustificado e esteve o Banco o tempo inteiro ciente do processo e dos riscos - não se mostra razoável, eis que afastaria da instituição a responsabilidade pelos riscos voluntariamente assumidos com sua conduta. Ademais, o contratado já foi condenado, no processo administrativo, ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor das fases não entregues. Portanto, entendo que a suspensão por prazo superior ao previsto na legislação que rege o contrato (Lei 8.666/90) inviabiliza o pedido de ressarcimento e condenação ao pagamento de multa” (ID. 27543024). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, o apelo não deve subir em relação ao apontado malferimento aos artigos 322, § 1o, 492, 507 e 1.013, todos do CPC, uma vez que a análise acerca da fixação da verba honorária – se teria sido fixada de maneira correta ou não –, demandaria necessariamente o reexame de elementos fático-probatórios intangíveis como já se consignou, na presente sede. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029